Tribunal: STF
Processo: HC 181861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 555.278/GO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, do Código Penal). 
    Consta da denúncia:
    No dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 21h00, na Rua Orcante Martins, esquina com a Rua Tarumã, Setor Dona Concórdia, na cidade de Paraúna/GO, CLÁUDIO SOUZA DA SILVA, com consciência e livre vontade, com nítido ânimo homicida, agindo por motivo fútil, matou a vítima Marco Antônio Sales dos Santos ao desferir contra ela golpes de arma branca, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 25/31 e laudo pericial de local de morte violenta de fls. 32/51, as quais foram a causa eficiente de sua morte. 
    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado CLÁUDIO discutiu com a vítima Marco Antônio em razão desta não querer devolver-lhe um par de óculos de sua propriedade, por conta de uma divida de R$50,00 (cinquenta reais) que tinha com ela. 
    Momentos depois, por volta das 21h00, CLÁUDIO, armado de um facão e uma faca, procurou a vítima, encontrando-a na Rua Orcante Martins, esquina com a Rua Tarumã, Setor Dona Concórdia, na cidade de Paraúna/GO. 
    Ali, o denunciado, de pronto, desferiu golpes com a lateral da lâmina do facão no rosto da vítima. Em seguida, o denunciado retirou uma faca da cintura e desferiu 03 (três) golpes contra a região abdominal da vítima, causando-lhe os ferimentos que levaram a vítima ao óbito. 
    O denunciando evadiu-se do local após o crime, encontrando-se atualmente foragido. 
    O denunciado agiu por motivo fútil, porquanto matou a vítima pelo fato desta ter se recusado a devolver seu par de óculos por conta de uma dívida. 
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS denuncia CLÁUDIO SOUZA DA SILVA como incurso no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal [...]
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agente, por motivo fútil (uma dívida de R$ 50,00), desferiu diversos golpes contra a vítima (atingindo rosto e abdômen), com emprego de um facão e uma faca, sem dar-lhe qualquer chance de defesa, causando lesões que levaram a vítima à morte. Tal cenário, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a frieza e periculosidade do acusado. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
    4. Caso em que o acórdão impugnado ainda aponta o fato de o acusado responder a outra ação penal pelo crime de furto qualificado, circunstância que demonstra certa inclinação do paciente para a prática delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar com a finalidade de coibir a reprodução de fatos criminosos.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que as circunstâncias que norteiam o crime em tela e a constatação de que o Paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, isto é, mais brandas, não restando justificada a real indispensabilidade de sua segregação. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agente, por motivo fútil (uma dívida de R$ 50,00), desferiu diversos golpes contra a vítima (atingido rosto e abdômen), com emprego de um facão e uma faca menor, sem dar-lhe qualquer chance de defesa, causando lesões que levaram a vítima à morte, cenário que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a frieza e periculosidade do acusado. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    […]
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    Não se pode ignorar ainda, nesse contexto, que o acórdão impetrado ressalta a existência, em desfavor do paciente, de outra ação penal pelo crime de furto qualificado (processo n. 201801096613). Nesse contexto, mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva” (HC n. 126.501/MT, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    […]
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente, “por motivo fútil (uma dívida de R$ 50,00), desferiu diversos golpes contra a vítima (atingido rosto e abdômen), com emprego de um facão e uma faca menor, sem dar-lhe qualquer chance de defesa, causando lesões que levaram a vítima à morte”. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do agente.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente